Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-72.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701603-72.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ALINALDE DA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. DESPACHO Fica o recorrente intimado a comprovar que realizou o pagamento do preparo, na forma do art. 42 da Lei no 9.099/95, bem como nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, segundo o qual "implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso", no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator